Tribunal: TJSP
Processo: 1004509-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIDADE – EXTINÇÃO AFASTADA – PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004509-50.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
EUGÊNIO MACCA, é apelado IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPANHA
SOCIEDADE ANONIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004509-50.2020.8.26.0100 -Voto no 49852
2
APELAÇÃO No 1004509-50.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: LUIZ EUGÊNIO MACCA
APELADO: IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPANHA SOCIEDADE
ANONIMA OPERADORA
VOTO No 49.852
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIDADE
EXTINÇÃO AFASTADA
PROSSEGUIMENTO
DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.
Sentença
julgou
extinta
ação
de
indenização no transporte aéreo internacional com fulcro
no art. 76, § 1o, inciso I, c.c. art. 485, inciso IV,
ambos do CPC, por não regularizada a representação
processual do autor.
Apelou o autor. A representação processual
está regular. Pede anulação e regular prosseguimento.
Recurso
tempestivo,
preparado,
não
respondido.
É o Relatório.
Constou da petição inicial o nome do dr.
André Luís Dias Soutelino, que recebeu substabelecimento
dos drs. Charmila Maiara Rodrigues, Patrícia de Oliveira
Fernandes, Valéria Aparecida Calente e Rodrigo Garcia da
Costa(fls.
132),
aos
quais
o
autor
outorgara
procuração(cf. fls. 16), e os nomes dos drs. Marcelo
Giovanni Valente Maturana e Rafael Rodrigues Rezende
Leite, que receberam substabelecimento com reserva de
iguais do dr. André Luis Dias Soutelino(fls. 17), e que
também assinaram as razões de apelação(fls. 146/149),
estando todos esses documentos datados e assinados.
Conclui-se que a representação apresenta-
se regular e o feito deverá ter prosseguimento, afastado
assim o decreto de extinção.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

MATHEUS FONTES
Relator